Tribunal: TJSP
Processo: 1001143-80.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços de telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito – Informação na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Sentença de procedência – Apelo da ré – Inexigibilidade do débito bem decretada. Restou demonstrada não só a existência de relação contratual entre as partes, mas também que o débito da autora para com a ré foi sufragado pela prescrição.

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços de telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito – Informação na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Sentença de procedência – Apelo da ré – Inexigibilidade do débito bem decretada. Restou demonstrada não só a existência de relação contratual entre as partes, mas também que o débito da autora para com a ré foi sufragado pela prescrição. Outrossim, a relação havida entre as partes é de consumo. Existência de informação relativamente à autora, na plataforma "Serasa Limpa Nome" que deve ser excluída. Com efeito, a C. Turma Especial da Subseção II de Direito Privado deste Eg. Tribunal, editou o Enunciado no 11, com o seguinte verbete: "A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita. O seu registro na plataforma "Serasa Limpa Nome" ou similares de mesma natureza, por si só, não caracteriza dano moral, exceto provada divulgação a terceiros ou alteração no sistema de pontuação de créditos: score." (sic). Destarte, forçoso convir que em se tratando de débito inexigível, posto que prescrito, vedada está a cobrança por qualquer meio, inclusive por propostas de quitação através do sistema denominado "Serasa Limpa Nome". Em outras palavras, se não é possível a cobrança judicial de dívida prescrita, tampouco se admite a prática de atos extrajudiciais, prejudiciais ao consumidor, com a finalidade de compeli-lo ao pagamento do suposto débito. Realmente, não devendo ser ignorado que a baixa pontuação do score pode, eventualmente, prejudicar a obtenção de crédito pelo consumidor. Destarte, bem andou o MM. Juízo a quo ao declarar a inexigibilidade do débito discutido nestes autos. - Honorários advocatícios - Verba fixada com parcimônia e razoabilidade, levando-se em consideração a baixa complexidade da causa, o valor envolvido e o curto espaço de tempo em que tramitou esta ação em ambas as instâncias, como também critérios de proporcionalidade, não havendo que se falar, por conseguinte, em redistribuição e/ou redução de tais verbas – Recurso improvido.